Tribunal: TJMT
Processo: 1025957-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025957-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (EMBARGANTE), JOSE MARCIO DE MENEZES - CPF: 743.554.148-68 (EMBARGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (EMBARGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (EMBARGADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), BANDEIRANTES CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME - CNPJ: 01.329.978/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CESAR MARTINS CUNHA - CPF: 902.590.091-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGA
NTE
(S):
SERGIO DONIZETI NUNES

EMBARGADO(S):
JOSE MARCIO DE MENEZES e Outros

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE E À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSCURIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso, mantendo decisão de improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência de requisitos legais previstos no art. 50 do CC/2002.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve três questões:

(i) alegada omissão quanto à responsabilidade do sócio retirante, à luz do art. 1.032 do CC/2002;

(
ii
) existência de obscuridade sobre a condenação em honorários advocatícios fixados em primeiro grau;

(
iii
) suposta omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quanto à responsabilização do sócio retirante, pois o acórdão foi claro ao apontar que os ex-sócios se desligaram da sociedade antes da contratação que originou o crédito exequendo, não havendo indício de fraude ou confusão patrimonial.

4. Constatada obscuridade no dispositivo do acórdão quanto aos honorários advocatícios, sendo necessário aclarar que, em conformidade com a jurisprudência do STJ, não há condenação sucumbencial em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual devem ser afastados os honorários arbitrados na origem.

5. O prequestionamento não justifica o provimento dos embargos, pois ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, sendo suficiente a análise da matéria nos termos do livre convencimento motivado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar obscuridade quanto à condenação em honorários, que restam afastados.

Tese de julgamento:

"1. A retirada regular de sócio antes da constituição do crédito exequendo afasta sua responsabilização por dívidas posteriores da sociedade, salvo prova de fraude ou confusão patrimonial.

2. Não cabe condenação em honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 50 e 1.032; CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.026, § 2o e 85, § 8o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

SERGIO DONIZETI NUNES
contra o acórdão em ID no
322495381
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, para o fim de manter
incólume
a decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão quanto à análise da responsabilidade do sócio retirante, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, bem como quanto à observância do prazo decadencial ali previsto.

Aduz, ainda, a existência de obscuridade no que tange à condenação em honorários advocatícios.

Apresenta, para fins de prequestionamento, os seguintes dispositivos legais: artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil; artigo 1.032 do Código Civil; artigo 50 do Código Civil; artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil; artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil; artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil; e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A parte embargada apresenta contrarrazões
(ID.
325571871
) pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026 do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGA
NTE(S):
SERGIO DONIZETI NUNES

EMBARGADO(S):
JOSE MARCIO DE MENEZES e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
SERGIO DONIZETI NUNES
contra o acórdão em ID no 322495381, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para o fim de manter
incólume
a decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S):
SERGIO DONIZETI NUNES.

AGRAVADO(S): JOSE MARCIO DE MENEZES E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se de Agravo De Instrumento interposto por Sergio Donizeti Nunes, contra decisão (ID. 194927553 autos de processo n. 1005708-13.2023.8.11.0006) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Desta forma, através da sentença exarada no feito de n° 0011763-17.2011.8.11.0006, o juízo entendeu que inexistia qualquer débito ou
titulo
executivo em desfavor dos requeridos. Neste compasso, o
titulo
executivo que culminou no presente incidente não diz respeito aos demandados, vez que já não mais integravam o quadro societário da empresa Bandeirantes Construção e Terraplenagem Ltda, há época da constituição do título executivo em favor do autor.

[...] Desta feita, ante a ausência dos requisitos específicos previstos no artigo 50 do Código Civil, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, decido:

a) JULGAR IMPROCEDENTE o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, forte no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil;

b) Custas remanescentes pela parte requerente;

c) Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (Superior Tribunal de Justiça – Recurso Especial n° 1.925.959 - SP)” (
g.n
.)

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pela parte agravante.

1.1. Do cerceamento de defesa.

A Apelante argui a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a ausência da devida prova pericial requerida, assim como sem a apuração de haveres após a liquidação da sociedade, segundo afirma, seria essencial para comprovar os fatos narrados.

Pois bem.

Verifica-se que a origem da apuração de haveres reside na mencionada Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, ajuizada por Jair de Oliveira Lima e Cláudia Angélica de Moraes Navarro em 15/12/2011, ocasião em que ambos pleitearam sua retirada da sociedade empresarial de que faziam parte.

No bojo daquela ação, foi realizada perícia contábil, cujos resultados foram expressamente homologados por sentença transitada em julgado.

Ademais, saliento que o cerceamento de defesa não se presume; exige-se a demonstração clara de que o indeferimento da prova causou prejuízo concreto e irreversível à parte. No presente caso, o agravante não se desincumbiu de tal ônus. O inconformismo isolado com a decisão judicial, desprovido de efetiva demonstração de dano processual, não é suficiente para invalidá-la.

É necessário ressaltar que o momento oportunizado para a produção de provas designa às partes que apresente quais provas desejam produzir, fundamentando a necessidade de cada uma delas, o que, no caso, não se mostra presente, já que a única prova requerida nestes moldes se mostra desnecessária.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo)

Não há que se falar, ainda, em contradição na sentença, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, o Juízo entendeu estarem presentes elementos suficientes para formar seu convencimento e proceder à análise do direito, ainda que as provas constantes dos autos não tenham se revelado aptas a comprovar a ilegalidade alegada na exordial.

Os documentos juntados aos autos mostraram-se adequados para a apreciação da demanda, embora insuficientes para a demonstração do direito material vindicado, aspectos que não se confundem entre si.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da aplicabilidade do art. 50 do Código Civil e do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Nos termos do art. 50 do Código Civil:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

A aplicação dessa norma exige prova concreta e robusta da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, não bastando meras alegações genéricas ou inconsistências contábeis de pequena monta, tampouco a invocação de atos regulares de gestão empresarial, como a distribuição de lucros.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA DAS PESSOAS JURÍDICAS EM QUESTÃO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ENCERRAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA NÃO INFORMADO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL – CONTINUAÇÃO DA ATIVIDADE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA ATRAVÉS DE OUTRAS EMPRESAS – CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO - CONFUSÃO PATRIMONIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo, não se submetendo, à míngua de previsão legal, a prazos decadenciais ou prescricionais” (
AgInt
no REsp n. 2 .033.259/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024
). 2. Aplica-se a teoria da desconsideração da pessoa jurídica em caso de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que devem restar cabalmente
demonstrados .
A aplicação do instituto de desconsideração da personalidade jurídica é uma medida excepcional, que deve ser concedida, para aquele caso específico, diante de provas robustas de ocorrência das hipóteses legais que o autorizam.
3. No caso, verifica-se que, desde 12/08/1999, a empresa executada nos autos da ação indenizatória, que atualmente se encontra na fase de cumprimento de sentença, não existe mais e, por consectário lógico, deveria ter tido naqueles autos a sucessão processual, com a inclusão dos seus respectivos sócios no polo passivo da lide, o que não ocorreu, pelo contrário, a referida empresa continuou e continua até hoje no polo passivo daquela lide, isto porque seus antigos sócios nunca informaram naqueles autos sobre o encerramento daquela empresa, sendo que, posteriormente, utilizando-se do fundo de comércio da empresa extinta, estes mesmos sócios continuaram a exercer a mesma atividade da empresa executada, através de outras empresas do grupo econômico. Neste contexto, verifica-se a presença de fortes indícios de confusão patrimonial entre as empresas e sócios agravantes e a empresa executada nos autos do cumprimento de
sentença .
4. Ante o preenchimento dos requisitos autorizadores à desconsideração da personalidade jurídica, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10108049020248110000, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024) (
g.n
.)

No caso
sub judice
, não restou comprovado o uso indevido da personalidade jurídica como escudo para fraudes ou para o desvio de recursos com o intuito de frustrar a satisfação de créditos legítimos.

Os autos demonstram, com clareza documental, que as distribuições de lucros questionadas ocorreram nos exercícios de 2009 e 2010, ao passo que o crédito perseguido foi constituído apenas em 2021, após decisão proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios oriunda de contrato firmado em 05 de junho de 2012 (ID 54366694, p. 7).

Note-se, ainda, que os agravados se desligaram da sociedade empresária em 15 de dezembro de 2011, conforme reconhecido judicialmente na ação de dissolução parcial de sociedade (ID 142606312), ou seja, antes mesmo da celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios que originou o crédito exequendo.

Dessa forma, inexiste qualquer indício de que as distribuições de lucros tenham sido efetuadas com a intenção deliberada de fraudar o agravante, o qual sequer figurava como credor à época.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO
ART .
50 DO CC/2002. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
PRECEDENTES .
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No caso em que se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas)
. 2. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 472641 SP 2014/0026029-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/04/2017)

No que tange ao nexo lógico-temporal, colhe-se recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO. 50 DO CC NÃO
COMPROVADOS .
NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado em incidente instaurado nos autos de execução fundada em crédito de honorários advocatício.
II .
Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada dissolução irregular e a ausência de bens justificam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada; e (
ii
) se é possível apreciar o pedido de fixação de honorários formulado em sede de contrarrazões ao agravo. III. Razões de decidir
3 .
A jurisprudência do STJ e desta Corte afasta a desconsideração da personalidade jurídica fundada exclusivamente na inexistência de bens ou na paralisação das atividades empresariais, exigindo a demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC. 4.
Não restou comprovada qualquer forma de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco nexo lógico-temporal entre a suposta paralisação e o crédito
executado .
5. Contrarrazões não é via adequada para postular reforma da decisão que não fixou honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese
6 .
Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo insuficiente a simples inatividade da empresa ou ausência de bens.
2 .
A insurgência quanto ao cabimento de fixação de honorários advocatícios não pode ser conhecida em contrarrazões ao agravo."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC,
arts
. 134, § 4o, e 1 .021.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2331292/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma,
j .
01.07.2024; STJ, REsp 2150227/SP, Rel.
Min .
Humberto Martins, 3a Turma, j. 10.12.2024; TJMT, AI 1016321-42 .2025.8.11.0000,
Rel
. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câm.
Cív
.
Priv
., j. 28.07.2025; TJMT, AI 1015251-58 .2023.8.11.0000,
Rel
. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câm.
Cív
.
Priv
., j.
02.10.2023 .

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10268858020258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2025) (
g.n
.)

Destaca-se, que desconsideração da personalidade jurídica, como medida excepcional que é, demanda a presença de fatos objetivos e relevantes que revelem, inequivocamente, a utilização abusiva da estrutura societária. No caso dos autos, não se verifica qualquer elemento concreto indicando a existência de confusão entre os patrimônios da empresa e dos sócios/ex-sócios, nem tampouco desvio funcional da empresa com finalidade fraudulenta.

Consoante relatado na decisão agravada (ID 194927553), o contrato de prestação de serviços foi pactuado exclusivamente com a pessoa jurídica Bandeirantes Construção e Terraplenagem Ltda, representada por seu sócio remanescente, José Márcio de Menezes, não havendo qualquer participação ou assinatura dos agravados.

Assim, o crédito reconhecido judicialmente decorre de relação negocial firmada após o desligamento formal e material dos ora agravados, que não participaram do negócio jurídico originador da dívida executada.

Imperioso destacar que a responsabilização de sócios, pela via da desconsideração da personalidade jurídica, pressupõe sua efetiva participação na gestão da empresa à época da prática do suposto ilícito, bem como o recebimento de benefício direto decorrente da conduta impugnada. Os laudos periciais acostados aos autos (
IDs
304371352, 304371353, 304371355, 304371356, 304371358, 304371359, 304371360, 304371361 e 304371363) mostram-se inaplicáveis ao caso em análise, porquanto não guardam pertinência com o fato gerador da ação de execução que culminou no referido incidente.

Neste ponto, é de se observar que Jair e Cláudia já não mais integravam o quadro societário quando celebrado o contrato de prestação de serviços advocatícios, tampouco participaram da relação que ensejou a condenação objeto do cumprimento de sentença.

A tentativa de extensão dos efeitos da execução a tais pessoas, sem a demonstração de sua corresponsabilidade na constituição do débito ou de sua atuação com má-fé, não encontra respaldo legal.

Ademais, os agravados obtiveram decisões judiciais transitadas em julgado reconhecendo sua desvinculação da sociedade, o que, à luz do princípio da segurança jurídica, impede que sejam posteriormente responsabilizados por obrigações assumidas pela pessoa jurídica de forma autônoma e posterior.

Sobre o tema, cumpre trazer à colação a ementa do Recurso Especial n.o 1.537.521/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE
LIMITADA .
RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS
SOCIAIS .
AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS.
PERÍODO .
POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ
) .
2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas quotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual.
3.Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da
sociedade .
Inteligência dos
arts
. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1 .057, parágrafo único, do Código Civil de 2002.3. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1537521 RJ 2015/0062165-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/02/2019 RT
vol
. 1002 p. 466)

Ou seja, o ex-sócio não pode ser responsabilizado por obrigações assumidas pela sociedade após sua retirada do quadro societário.

A tentativa de redirecionamento da execução, nesta hipótese, viola também o princípio da boa-fé processual, pois desconsidera atos jurídicos válidos, revestidos de definitividade, e subverte a lógica do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, convertendo-o em mero sucedâneo de responsabilização por dívida alheia, o que é juridicamente inadmissível.

Portanto, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra insuficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

2.2. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de manter
incólume
a decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.

Deixo de arbitrar/majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que é incabível “condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (
AgInt
no
AREsp
2.131.090/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023).

É como voto.
”

1.
Da
omissão quanto à responsabilidade do sócio retirante e o prazo decadencial do art. 1.032 do Código Civil.

No tocante à suposta omissão relativa à responsabilidade do sócio retirante, nos termos do artigo 1.032 do Código Civil, não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado foi claro e preciso ao consignar que os agravados se desligaram da sociedade empresária em 15 de dezembro de 2011, conforme reconhecido judicialmente na ação de dissolução parcial de sociedade (ID 142606312).

Tal desligamento ocorreu em momento anterior à celebração do contrato de prestação de serviços advocatícios que originou o crédito exequendo. Ademais, restou incontroverso que referido contrato foi firmado exclusivamente com o atual representante da empresa, o Sr. José Márcio de Menezes, inexistindo qualquer elemento probatório que evidencie conduta fraudulenta ou confusão patrimonial apta a ensejar a responsabilização dos ex-sócios.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

2.
Da
o
bscuridade
quanto à condenação em honorários advocatícios.

De fato, a parte dispositiva do acórdão embargado limitou-se a afirmar que “deixo de arbitrar/majorar os honorários recursais, uma vez que é incabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, sem, contudo, esclarecer se tal posicionamento implicava o afastamento dos honorários fixados na sentença de primeiro grau.

Verifica-se, assim, obscuridade a merecer integração, uma vez que a conclusão do colegiado pode ser interpretada de maneira ambígua quanto à subsistência da condenação honorária. Cumpre observar que, consoante entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, não cabe condenação em honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (
AgInt
no
AREsp
2.131.090/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023).

À luz desse precedente e da própria
ratio

decidendi
do acórdão embargado que expressamente reconheceu a inaplicabilidade da verba sucumbencial nesse tipo de incidente, impõe-se sanar a obscuridade, para declarar que ficam afastados os honorários advocatícios fixados na sentença, prevalecendo a inexistência de condenação em honorários.

3.
Do prequestionamento.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS
ACOLHO PARCIALMENTE
,
tão somente para sanar a obscuridade quanto aos honorários advocatícios

e consequentemente afastar a condenação em honorários
fixados na
decisão de origem
, prevalecendo a inexistência de condenação em honorários
, mantendo-se, no mais, inalterado o julgado embargado.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025